Tribunal: TJES
Processo: 5031287-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031287-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
RECORRIDO: SAMUEL GALDINO GOUVEA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULO LOCADO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. VIA DE MAIOR FLUXO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA DA EMPRESA DE TRANSPORTE EVIDENCIADA PELAS PROVAS FOTOGRÁFICAS E DINÂMICA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DA FRANQUIA CONTRATUAL DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o requerente aduz que o veículo locado que conduzia sofreu avarias em razão de acidente de trânsito causado pelo motorista da empresa de ônibus requerida.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado por
Samuel Galdino Gouvea
em face de
Serramar Transporte Coletivo Ltda.
, para:

1.

Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos materiais
, valor correspondente à franquia contratual de proteção veicular prevista no contrato de locação firmado pelo autor, devendo a quantia ser atualizada monetariamente pelo
IPCA
a partir da data do efetivo prejuízo e acrescida de juros moratórios pela taxa
SELIC
a contar da citação, ambos até o efetivo pagamento;

2.

Rejeitar o pedido de indenização por danos morais
, por não configurados, nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a empresa Requerida interpôs Recurso Inominado, reiterando os argumentos de contestação de que a preferência pela passagem no momento do acidente era do ônibus

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, contudo, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação e me atendo à matéria devolvida em recurso, destaco que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a culpa da recorrente pelo acidente e a condenar ao pagamento da franquia do veículo alugado pelo recorrido.

Isso porque, da análise do bojo dos autos, extrai-se que, de fato, o recorrente trafegava por uma Rua, enquanto o recorrido trafegava por uma Avenida, de modo que, inexistindo sinalização, a preferência seria dos veículos que trafegavam pela via com maior fluxo, ou seja, na Avenida.

Das fotos do acidente colacionadas aos autos (ID 18495031), é possível observar as avarias no automóvel do Recorrido, que ensejaram a indenização material no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme contrato de locação de ID 18496228.

Ademais, as fotos constantes em ID 18496253 demonstram que a avaria no ônibus ocorreu em sua parte frontal esquerda e a avaria no veículo do autor na parte frontal direita, o que corrobora à alegação de que o ônibus entrou no cruzamento de forma imprudente, sem observar o fluxo de carros na avenida.

Diferente seria se a colisão tivesse ocorrido na traseira do ônibus e na parte esquerda frontal do carro, o que poderia pressupor que o ônibus já estava finalizando a transposição da avenida no momento da colisão.

Dito isso, as razões recursais não são suficientes para afastar a conclusão constante em sentença, que inclusive trouxe jurisprudência a respeito do tema, vide Resp nº 1.069 .446 PR, de relatoria da Exmª. Ministra NANCY ANDRIGHI.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)